Tribunal: TJBA
Processo: 8015801-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015801-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNE CAROLINE ANDRADE REINOSO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ANNE CAROLINE ANDRADE REINOS contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nomeação em concurso público para o cargo de Agente Administrativo da EMBASA. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de provas e argumentos referentes à contratação de terceirizados e à aplicação dos Temas 683 e 784 do STF, sustentando preterição na nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões relevantes no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos os argumentos, desde que exponha motivação suficiente para sua conclusão.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos relevantes ao deslinde da causa, especialmente no tocante à ausência de demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

A alegação de contratação de terceirizados não configura, por si só, direito subjetivo à nomeação, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 784 do STF.

A pretensão da embargante visa rediscutir o mérito do julgado, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a se manifestar pormenorizadamente sobre todos os argumentos apresentados, bastando que fundamente de forma suficiente sua decisão.

A contratação de terceirizados durante a vigência do concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos Edcl no Ag 967.295/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20.08.2009; STF, RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.05.2017; STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.04.2016 (Tema 784).

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de n.
8015801-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANNE CAROLINE ANDRADE REINOSO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça